Tribunal: TJES
Processo: 5003738-09.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP -
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, IV, DO CP
B

- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e diante da necessidade da manutenção da prisão preventiva, resta inviável o pedido de substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

3) As condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão cautelar.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº. 0000858-74.2022.8.08.0062, vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, que está sendo indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, IV, do CPB.

Conforme a inicial (ID 4738014) o impetrante requer a concessão da liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O pedido liminar foi indeferido (ID 4902046).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5041874).

Parecer (ID 5067147), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº. 0000858-74.2022.8.08.0062, vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, que está sendo indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, IV, do CPB.

Conforme a inicial (ID 4738014) o impetrante requer a concessão da liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A defesa ainda alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e possui residência fixa, sendo que se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial no Estado de Rondônia, para se submeter a todos os atos do processo, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Conforme constou da denúncia, o paciente se encontra em prisão preventiva em decorrência da acusação da prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, por ter esfaqueado a vítima Lucas Pereira, constando das investigações que a motivação do delito seria o fato do paciente se sentir ameaçado diante das cobranças por uma dívida de drogas feita por parte da vítima.

O impetrante aduz ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. O impetrante alega que a decisão é genérica e não espelha os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em informações prestadas pelo juízo coator (ID 5041874), foi feita narração do fato contido na denúncia, bem como breve resumo do trâmite processual, destacando que foi indeferido pedido de liberdade provisória e que já se encontra designada data para realização de AIJ para 07/06/2023.

A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente, se encontra em ID 4877324, e ao examiná-la pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Transcrevo trecho do ato acoimado de coator:

“Verifico que está presente o “
fumus comissi delicti”
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, tendo em vista que o representado fora reconhecido por meio de fotografias, pela testemunha
JOSÉ HELIO BARBOSA DE ALCÂNTARA
, que se encontrava no local dos fatos à época do crime.

Verifico, também, que se faz presente o “
periculum libertatis
”, considerando que a execução do crime de homicídio qualificado, supostamente praticado pelo representado, ocorreu por meio cruel, uma vez que a vítima veio a óbito em razão de diversas facadas proferidas pelo indiciado
IGOR JOSÉ SANTANA DE CARVALHO
.”

Portanto, devidamente apontada na decisão impugnada, a presença do “
fumus comissi delicti
”, consistente nos indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo reconhecimento fotográfico do paciente pela testemunha Jose Helio Barbosa de Alcantara, presente no momento do crime; bem como do “
periculum libertatis
”, consistente no gravidade concreta do delito.

Logo, é possível observar que estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Além dos elementos contidos no ato coator e na decisão posterior que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, ainda paira a circunstância do paciente estar segregado cautelarmente em outro Estado da Federação, o que traz o temor de que, caso solto, possa se furtar a aplicação a lei penal.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E, POSTERIORMENTE, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ SER LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. Na hipótese, o direito de apelar em liberdade foi indeferido em decisão devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois foi ressaltada a necessidade da custódia cautelar como forma de preservar a integridade física da vítima, tendo em vista que o Paciente, após descumprir as medidas protetivas impostas em razão de supostas ameaças de morte proferidas, voltou a importunar a ex-companheira, tendo contra ela praticado, em tese, os crimes de estupro (por duas vezes), cárcere privado e tentativa de feminicídio, o que indica uma manifesta progressão de delitos em contexto de violência doméstica e o alto risco de reiteração delitiva em desfavor da ofendida.

3. Ademais, o Paciente permaneceu foragido até ser localizado em outro Estado da federação, o que demonstra o periculum libertatis e a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC n. 711.115/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desta forma, a necessidade da prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado, diante de um
modus operandi
extremamente cruel com a vítima.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, “
Quanto à presença das condições pessoais favoráveis dos pacientes, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051767, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO a O
rdem
.

É como voto.